Tribunal: TJMT
Processo: 1034252-92.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034252-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDNEY PRATES PEREIRA - CPF: 278.781.928-12 (AGRAVANTE), KEROLLAYNI ALVES DE BRITO - CPF: 062.432.391-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Detração penal. Cômputo do tempo de prisão provisória na progressão de regime. Método de cálculo mais benéfico ao condenado. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Agravos em execução penal contra decisão que indeferiu pedido de retificação do cálculo penal para progressão de regime.

2. A defesa pleiteia a dedução do tempo da detração da pena imposta, ou seja, do total da condenação subtrair-se-ia o tempo da prisão preventiva e, após, aplicar-se-ia a fração para progressão de regime e, por fim, descontaria novamente o prazo da prisão preventiva.

3. O órgão ministerial pleiteia que o desconto do período de prisão provisória ocorra diretamente no
quantum
total da pena, antes da aplicação da fração para progressão de regime.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão é definir o momento em que ocorre a efetivação da detração penal pelo Juízo da Execução: se a dedução deve recair sobre a totalidade da pena imposta ao réu ou sobre o saldo resultante após a aplicação da fração exigida para a progressão de regime, ou ambos, como pretende a defesa.

III. Razões de decidir

5. O Código Penal e a Lei de Execução Penal estabelecem que o tempo de prisão provisória deve ser computado como pena cumprida e extinta (CP, art. 42; LEP, art. 2º, parágrafo único).

6. O entendimento consolidado do TJMT determina que a detração deve incidir diretamente sobre o lapso exigido para a progressão de regime, e não sobre o total da pena imposta, pois esse método se mostra mais benéfico ao reeducando e condiz com a finalidade da detração penal.

7. A tese defensiva de que a dedução da detração deve recair sobre a totalidade da pena imposta ao réu e ainda sobre o saldo resultante após a aplicação da fração exigida para a progressão de regime foi rejeitada, pois resultaria em dupla contagem do período de prisão provisória, tratando-se de técnica a ser evitada.

8. O recurso do Ministério Público, que pleiteava a adoção do critério inverso ao aplicado na decisão agravada, também foi desprovido, uma vez que a jurisprudência pacificada da Segunda Câmara Criminal adota o método mais favorável ao apenado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. O período de prisão provisória deve ser computado como pena efetivamente cumprida e extinta, incidindo diretamente sobre a fração exigida para progressão de regime”.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42; LEP, art. 2º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo em Execução Penal nº 1032961-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 11.3.2025; TJMT, Agravo em Execução Penal nº 1006872-94.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 7.5.2024; e TJMT,
Habeas Corpus
nº 1025573-06.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 2.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravos em execução penal contra decisão proferida na Execução Penal n. 4000145-03.2022.8.22.0010, pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que indeferiu o pedido de retificação do cálculo penal, especificamente quanto à progressão de regime (Id. n. 255943659, págs. 56-57).

A defesa técnica do apenado
Edney Prates Pereira
, em suas razões recursais, requer “o cadastramento das penas efetivamente cumpridas (total de 06 [seis] meses e 22 [vinte e dois] dias) pelo recuperando em seu cálculo dos requisitos temporais ESPECIFICADAMENTE NA PROGRESSÃO DE REGIME, do período de prisão preventiva, no qual deve incidir a fração sobre a pena remanescente de 17 Anos, 5 Meses e 2 Dias, e não sobre a pena imposta de 18 anos” (Id. n. 255943659, págs. 60-69).

Por sua vez, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
também apresentou suas razões de agravo em execução, pleiteando o indeferimento do “cômputo da detração como pena efetivamente cumprida, procedendo-se ao desconto no
quantum
total da pena, para, a partir daí, realizar-se o cálculo fracionário” (Id. n. 255943659, págs. 76-82).

O
parquet
e o condenado apresentaram suas contrarrazões (Id. n. 255943659, págs. 71-73 e 85-95).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 255943659, pág. 84).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Roberto Aparecido Turin, opinou pelo não conhecimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso ministerial (Id. n. 260413684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço dos agravos.

Neste ponto, cabe ressaltar que, apesar de a Procuradoria-Geral de Justiça manifestar-se pelo não conhecimento do recurso defensivo, observo que Edney pleiteia uma benesse mais ampla do que aquela deferida pelo magistrado singular, uma vez que, em suas razões, requer a dupla detração penal.

Adiante, convém destacar que a detração penal é um mecanismo relevante do Direito Penal que permite ao acusado deduzir, da pena definitiva, o período em que permaneceu preso de forma provisória antes da sentença condenatória. Essa prática previne o
bis in idem
e evita a execução excessiva da pena, resguardando o indivíduo contra possíveis abusos do poder punitivo do Estado e impedindo que se imponha uma punição dupla ao infrator.

Conforme o artigo 42 do Código Penal, o conceito é definido da seguinte maneira:

“Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

Esse dispositivo legal viabiliza que o período de prisão provisória seja contabilizado durante a execução da pena definitiva, para fins de progressão de regime, detração e demais benefícios, conforme previsão do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei n. 7.210/1984.

Observa-se que a intenção do legislador foi reconhecer como pena efetivamente cumprida e, por consequência, extinta toda restrição de liberdade vivenciada pelo indivíduo desde o início da persecução penal, assegurando que a aplicação da pena corresponda de maneira justa e proporcional ao ônus suportado.

No presente recurso, a controvérsia concentra-se no momento em que ocorre a efetivação da detração penal pelo Juízo da Execução. A questão central é determinar se a dedução deve recair sobre a totalidade da pena imposta ao réu ou apenas sobre o saldo resultante após a aplicação da fração exigida para a progressão de regime, ou ambos, como pretende a defesa.

Inobstante a controvérsia, filio-me ao posicionamento já consagrado nesta Segunda Câmara Criminal, no sentido de que
a partir da sanção total imposta ao executado computa-se a fração condicionante à progressão de regime e, sobre este resultado, é deduzido o tempo de detração
, visto que, para além de se mostrar mais benéfico ao reeducando, é o que melhor se amolda aos conceitos contidos no artigo 2º, parágrafo único, da Lei n. 7.210/1984 e ao artigo 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a prisão provisória como tempo de pena cumprida e extinta, senão vejamos:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO –
PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA UTILIZADO NO CÔMPUTO DA FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME
–
ALEGAÇÃO O PERÍODO CUMPRIDO DEVER SER ABATIDO DO TOTAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, PARA DEPOIS, EFETIVAR-SE O CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME
–
IMPOSSIBILIDADE
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DESPROVIDO.

(...)

O período de prisão provisória possui natureza jurídica de pena cumprida e extinta, devendo ser computado diretamente na fração exigida para progressão de regime.

A jurisprudência majoritária do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou o entendimento de que o tempo de prisão cautelar deve ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo para progressão.

O cômputo da detração diretamente na fração de progressão de regime atende à finalidade do instituto, que é considerar o tempo de prisão provisória como pena efetivamente cumprida para todos os fins legais.

(...)

Tese de julgamento: ‘
O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo ser decrescido diretamente do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo para progressão de regime, sendo descabido o desconto desse período do total da pena imposta
’(...)” (Agravo em Execução Penal n. 1032961-57.2024.8.11.0000, Relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 11.3.2025, publicado em 14.3.2025) (destaquei)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO O CÔMPUTO DO TEMPO DA PRISÃO PROVISÓRIA DO TOTAL DA FRAÇÃO INCIDENTE A TÍTULO DE PROGRESSÃO DE REGIME – PROCEDÊNCIA – TEMPO DE PENA PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA –
DESCONTO QUE DEVE RECAIR SOBRE A FRAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME
– AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual
primeiro deve ser apurada a fração necessária para progressão, decorrente da totalidade da reprimenda e, desse resultado, deve ser descontado o período de segregação cautelar
.” (Agravo em Execução Penal n. 1006872-94.2024.8.11.0000, Relator Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, julgado em 7.5.2024, publicado em 13.5.2024).

Destaca-se que esse posicionamento observa o que preconiza a Súmula n. 716 do Supremo Tribunal Federal, que ora transcrevo:

“Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”.

Desse modo, se permitido ao indivíduo, cujo reconhecimento de culpa ocorreu em primeiro grau de jurisdição e cuja decisão ainda não transitou em julgado, utilizar o período de prisão processual para fins de progressão de regime e outros incidentes executivos, não há motivo para impedir que o mesmo tratamento seja concedido ao condenado definitivo.

Nas lições do doutrinador Guilherme de Souza Nucci, “Lembremos que o tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse, em virtude da detração (art. 42, CP), o que fortalece, ainda mais, a possibilidade de se conceder ao sentenciado algum benefício, caso tenha preenchido o requisito objetivo, concernente ao tempo de prisão. Aliás, o art. 2º, parágrafo único, da LEP, prevê a possibilidade de se aplicar ao preso provisório o disposto na Lei de Execução Penal, o que permite supor estar incluída a progressão” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014).

Por fim, é importante destacar que a legislação em vigor não especifica de forma inequívoca o momento exato em que a detração deve incidir no cálculo da pena. Contudo, tendo em vista que o sistema penal brasileiro não admite interpretação em prejuízo do acusado (interpretação
in malam partem
), a norma deve ser interpretada de modo a favorecer o penitente.

Dito isto, acertada a decisão objurgada, que transcrevo:

“(...) O tempo de segregação cautelar está sendo devidamente computado de forma mais benéfica ao penitente desde o dia 02/03/2022, marco inicial do resgate da pena e, até esta data (30/10/2024) perfaz o total de Pena 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias, como se infere do evento e atestado de pena a seguir, respectivamente:

(...)

Nesse contexto, para melhor elucidar que a detração (do período de segregação cautelar) da pena total e posteriormente incidir a fração para progressão se torna mais gravosa, colaciono o trecho do AgExPe n. 50246566020218240064, de relatoria do Exmo. Desembargador Sérgio Rizelo (TJ/SC):

Há duas formas aceitas de cálculo da detração. Numa, desconta-se da pena imposta na sentença o tempo de prisão cautelar e, sobre o saldo remanescente, aplicam-se as frações previstas para os benefícios a fim de calcular-se o requisito objetivo. Na outra, mais benéfica, considera-se que o resgate da pena teve início com a prisão cautelar e aplicam-se as frações sobre a pena imposta, incluindo aquele período na contagem da pena cumprida, ou, dito de outro modo, o desconto do tempo de segregação provisória dá-se no tempo exigido para a progressão. Em resumo, no primeiro cenário a detração é o abatimento da pena aplicada e nada mais, partindo daí o cálculo dos direitos (como foi realizado na origem), e no segundo a detração é considerada parte da pena cumprida e incluída no lapso do requisito objetivo.
Os resultados de cada método são bastante distintos
.

Num exemplo simples, um apenado não reincidente condenado a 6 anos no regime semiaberto e que passou 6 meses em prisão cautelar, acaso seja considerado este tempo como pena cumprida,
precisaria de mais 6 meses para alcançar 1/6 de 6 anos e progredir ao regime aberto
. De outro lado, se for abatido o tempo da pena aplicada, teria ele que cumprir, para progredir ao regime aberto, mais 11 meses, equivalente a 1/6 de 5 anos e 6 meses.
Ou seja, num método o apenado, antes da progressão, fica segregado por 1 ano, e no outro por 1 ano e 5 meses.
Diante disso, o
indeferimento
da retificação do cálculo elaborado é à medida que se impõe.
(grifei)
.

Por fim, consigo que o cálculo dos requisitos temporais deve ser lastreado no atestado de pena ou, alternativamente, por meio do relatório de situação carcerária” (Id. n. 255943659, pág. 56-57).

Da leitura do relatório da situação processual executória, verifica-se que Edney tem como data-base adotada o dia 2.3.2022, a mesma da prisão preventiva. O apenado possui uma sentença condenatória de 25.9.2022 e, até 30.8.2024, havia cumprido três anos, quatro meses e um dia de pena (Id. n. 255943659, págs. 23-26).

Portanto, a prisão preventiva de 2.3.2022 até 25.9.2022 foi devidamente computada no cálculo da pena, por meio do instituto da detração penal, totalizando 208 (duzentos e oito) dias (Id. n. 255943660, pág. 3).

Não alheio à controvérsia quanto ao momento oportuno de aplicação da detração, se a dedução deve recair sobre a totalidade da pena imposta ao réu (e nada mais) ou apenas sobre o saldo resultante após a aplicação da fração exigida para a progressão de regime, o juízo do executivo penal ilustrou qual seria a forma mais benéfica ao condenado, concluindo pela hipótese da detração “considerada parte da pena cumprida e incluída no lapso do requisito objetivo”.

Portanto, em outras palavras, a partir da sanção total imposta ao executado, computa-se a fração condicionante à progressão de regime e, sobre esse resultado, é deduzido o tempo de detração.

Adiante, em relação ao agravo manejado por
Edney Prates Pereira
, “pugna para o cadastramento das penas efetivamente cumpridas (total de 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias) pelo recuperando em seu cálculo dos requisitos temporais ESPECIFICADAMENTE NA PROGRESSÃO DE REGIME, do período de prisão preventiva, no qual deve incidir a fração sobre a pena remanescente de 17 Anos, 5 Meses, 2 Dias, e não sobre a pena imposta de 18 Anos” (Id. n. 255943659, pág. 68).

Dessa forma, a defesa pleiteia a dedução do tempo da detração da pena imposta, ou seja, da condenação que totalizou dezoito anos, subtraindo-se 208 (duzentos e oito) dias correspondentes ao tempo da custódia cautelar. Após isso, deseja o agravante que, sobre esse resultado, seja aplicada a fração específica para progressão de regime e, em seguida, novamente computado o prazo da segregação preventiva. Portanto, requer um benefício maior do que o já aplicado pelo juízo do executivo penal.

Contudo, a fração para progressão de regime deve incidir sobre o total da pena imposta e não sobre o saldo remanescente, sob pena de resultar em uma dupla detração penal.

E, nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA.
CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME
.
DUPLO DESCONTO
.
IMPOSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA.

A detração penal, prevista no art. 42 do Código Penal, permite que o período de prisão provisória seja considerado como pena cumprida, devendo ser descontado da fração necessária para a progressão de regime, mas não pode ser computado em duplicidade, incidindo tanto sobre o total da pena quanto sobre o saldo remanescente, sob pena de configurar detração penal em dobro
(...)” (
Habeas Corpus
n. 1025573-06.2024.8.11.0000, Relator Desembargador Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 2.10.2024, publicado em 2.10.2024) (destaquei).

A propósito:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL.
CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA
.
PROGRESSÃO DE REGIME
.
IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA CONTAGEM
. SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: “
É vedada a dupla contagem do período de prisão provisória para fins de detração
, quando este já foi computado no cálculo da pena total cumprida no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU).” (Agravo em Execução Penal n. 1028260-53.2024.8.11.0000, Relator Desembargador Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, julgado em 28.1.2025, publicado em 30.1.2025) (destaquei).

Por fim, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, pugna pelo indeferimento do “cômputo da detração como pena efetivamente cumprida, procedendo-se ao desconto no quantum total da pena para, a partir daí, realizar-se o cálculo fracionário” (Id. n. 255943659, pág. 82).

Todavia, como explanado alhures neste voto, o entendimento consagrado nesta Segunda Câmara Criminal é no sentido de que, a partir da sanção total imposta ao executado, computa-se a fração condicionante à progressão de regime e, sobre esse resultado, é deduzido o tempo de detração, visto que, além de se mostrar mais benéfico ao reeducando, é o que melhor se amolda aos conceitos contidos no artigo 2º, parágrafo único, da Lei n. 7.210/1984 e no artigo 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a prisão provisória como tempo de pena cumprida e extinta.

Diante do exposto, conheço ambos os recursos e, no mérito, nego-lhes provimento, mantendo a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025